Tribunal: TJES
Processo: 5003238-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003238-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ CÉSAR DE JESUS CASTRO

AGRAVADO: WAGNER SANDRÉ DE OLIVEIRA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. ART. 18 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O
agravado
não
tem legitimidade para opor exceção de pré-executividade
argui
ndo
a nulidade da penhora,
ao fundamento de que o imóvel afetado pertence à sua ex-convivente, eis que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio,
exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico
(CPC, art. 18)
.

2. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003238-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO
AGRAVADO: WAGNER SANDRE DE OLIVEIRA - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003238-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ CÉSAR DE JESUS CASTRO

AGRAVADO: WAGNER SANDRÉ DE OLIVEIRA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ CÉSAR DE JESUS CASTRO visando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Serra, que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Sustenta que (1) trata-se de ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo agravante em face do agravado, que foi condenado ao pagamento de R$ 258.798,85 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos); (2) em decisão proferida em 27/06/2019, foi determinada a penhora de imóvel de propriedade do agravado; (3) no entanto, a MM. Juíza acolheu a exceção de pré-executividade e tornou insubsistente a penhora do imóvel; (4) considerou que o imóvel pertence a Tatiany Silva Ronceti, eis que ela e o agravado realizaram acordo na ação de dissolução da união estável e estabeleceram que o imóvel ficaria para Tatiany, entretanto, não houve transferência junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis; (5) a exceção de pré-executividade serve unicamente para questionar matérias de ordem pública, não podendo ser utilizada como incidente substitutivo aos embargos de terceiros; (6) houve a preclusão para a impugnação da penhora; e, (7) o acordo firmado entre o agravado e Tatiany foi simulado, unicamente com o intuito de fraudar credores e execuções.

Requer o provimento do recurso.

No id 1406443 foi deferida a suspensão dos efeitos da decisão.

Apesar de intimado, o agravado não contra-arrazoou o recurso (id 1647269).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003238-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ CÉSAR DE JESUS CASTRO

AGRAVADO: WAGNER SANDRÉ DE OLIVEIRA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A
exceção de pré-executividade só é cabível em hipóteses excepcionais, quando verificada a existência de vícios formais do título executivo ou quando ausentes as condições da ação, ou seja, questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória.

Na hipótese, o agravado opôs exceção de pré-executividade que foi acolhida
em parte
para desconstituir a penhora do imóvel localizado na Avenida Central, nº 125, Colina de Laranjeiras, casa 50, Residencial Recanto da Serra, Serra - ES,
ao fundamento de

que
este
pertence à sua ex-convivente,
a
Sra. Tatiany Silva Ronceti.

Todavia, n
os termos do que dispõe o art. 18 do CPC, o agravado não tem legitimidade para, em nome próprio,
arguir a nulidade da
penhora
ao fundamento de que o imóvel é de propriedade de terceiro
.

Nesse sentido
é o entendimento jurisprudencial
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NULIDADE DO TERMO DE PENHORA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE PARA SE IRRESIGNAR. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE POSTULAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DO CPC EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 3. No caso em exame, o v. acórdão embargado consignou expressamente que a legitimidade para se insurgir contra a ausência de intimação acerca do termo de penhora é exclusivamente do cônjuge do executado, não sendo o Apelante/Embargante legitimado para tanto.

4. De uma análise dos argumentos constantes dos aclaratórios, vislumbra-se que o alegado cerceamento do direito de defesa não seria em relação ao Embargante, mas sim em relação ao cônjuge do executado, de forma que não cabe ao Recorrente postular, em nome próprio, direito de terceiro, conforme disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil.

[...] 7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 0003321-82.2016.8.08.0002, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário:
04/11/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUMENTO RELATIVO À PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ART. 18, DO CPC. EXCESSO DE PENHORA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS. ART. 874, I, DO CPC.

1. - O executado-embargante não pode vindicar em nome próprio direito alheio, exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, valendo mencionar que o art. 18 do CPC estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

[...]”

(TJES, Classe: Apelação,
0004252-05.2009.8.08.0011 (011090042521)
, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
05/06/2018
, Data da Publicação no Diário:
15/06/2018
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS IMÓVEIS - NINGUÉM PODERÁ PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - INTELIGÊNICA DO ART. 18, DO CPC - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - CANCELADA - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 18 do CPC, ‘ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico’.

2 - Evidenciado nos autos que todos os gravames averbados nas matrículas dos imóveis foram cancelados, inclusive a cédula rural hipotecária constante na AV-2 das respectivas matrículas, não há que se falar em impenhorabilidade dos bens registrados sob as matrículas nº 10.761 e 10.762, do Cartório de Registro de Imóveis de Cabo Verde/MG.

3 - Assim, deve ser rejeitado o pedido de desconstituição da penhora, e, via de consequência, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

4- Recurso desprovido.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.97.057171-7/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 08/05/2019)

Assim
, pretendendo a desconstituição da penhora, deve, Tatiany Silva Ronceti, ajuizar embargos de terceiro
para tal fim
.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e rejeitar a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003238-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ CÉSAR DE JESUS CASTRO

AGRAVADO: WAGNER SANDRÉ DE OLIVEIRA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. ART. 18 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O
agravado
não
tem legitimidade para opor exceção de pré-executividade
argui
ndo
a nulidade da penhora,
ao fundamento de que o imóvel afetado pertence à sua ex-convivente, eis que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio,
exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico
(CPC, art. 18)
.

2. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 16 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.